Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-12.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO SUBSTANCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela requerida QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO, com o propósito de modificar o acórdão, sob a alegação de existir omissão no julgado.
2. Em seu recurso, sustenta que o acórdão reconheceu a confirmação da contratação por meios tecnológicos idôneos (biometria e validação digital), mas, ainda assim, afastou seus efeitos jurídicos sem indicar qualquer falha concreta no sistema ou vício objetivo na contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado quanto à validade da manifestação de vontade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que porventura existam na decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/1995 e art. 1.022, I, II e III, do CPC). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. Conforme claramente exposto no item 7 do acórdão embargado, foi declarada a anulação do contrato pela constatação da presença de erro substancial na sua formação. Não se trata, pois, de vício na parte técnica da validação, mas na declaração de vontade do consumidor, que acreditava estar contratando renegociação de empréstimo consignado com a diminuição do valor das parcelas.
6. À luz da teoria do risco da atividade, compete aos fornecedores demonstrar a existência de manifestação de vontade livre, consciente e informada do consumidor quanto à natureza da contratação, bem como a regularidade e transparência do aceite, ônus do qual não se desincumbiram.
7. Não se verifica, portanto, qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo do embargante, que pretende a rediscussão da matéria.
8. Como os embargos não são manifestamente protelatórios, é inaplicável a multa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
9. Por fim, consoante o Enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 48; FONAJE, Enunciado 125.